Tribunal: TJBA
Processo: 8075702-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075702-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: THIAGO MATOS DA SILVA e outros

Advogado(s): GUSTAVO LANDULFO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME DE
TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TIPIFICADO
S
NO ART.
33, DA
LEI
11.343/2006
E ART.2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013.
QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, DENEGADO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em
22

(vinte e
dois) de
agosto de 2025
, com base na representação policial que o acusava da suposta prática do
s
crime
s tipificados no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art.2º, caput, da Lei nº 12.
850/2013,
ou seja,
tráfico ilícito de entorpecentes e promoção, constituição
ou integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise as alegações de: a) não preenchimento dos requisitos e carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva;
b) inexistência
de
periculum
libertatis
;

c
) cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o
habeas corpus
à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao
writ
nesse particular.

4. Verifica-se do decisum que a Autoridade Impetrada demonstrou a existência do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum
libertatis
, este último baseado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado. Logo, o quadro fático evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, II e IV, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
.

5.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

1. Impossibilidade
de conhecimento de questões meritórias na via estreita do
habeas corpus.
2. Verificado o preenchimento dos requisitos legais inseridos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo.

3. Inexistência de
condições para a aplicação das medidas cautelares, diante da gravidade do delito,
e a possiblidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Art.
33, caput da Lei 11.343/2006 e art.2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 245963 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)

HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

HABEAS CORPUS N. 8
075702-24
.202
5
.8.05.000 – Salvador/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8
075702-24.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Iguaí
,
impetrado por
GUSTAVO LANDULFO LIMA
(
OAB/BA
56.454
)
, em favor de
THIAGO MATOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, denegar a ordem
impetrada, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

P
residente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator